Tribunal: TJDFT
Processo: 0004610-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Mantém-se a condenação do acusado quanto ao delito de furto se as provas evidenciam seguramente ter sido ele o responsável por subtrair o objeto narrado na denúncia.

2. Recurso conhecido e desprovido.